Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em processo no qual o paciente responde por tráfico de drogas.
2. O impetrante alega a nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar por ausência de fundamentação, inexistência de requisitos da prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de comprovação da reincidência, irrelevância da fuga e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
3. Pedido de concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação ou por adoção indevida de fundamentação por remissão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao reafirmar a subsistência dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, não sendo nula a utilização de fundamentos anteriormente expostos quando permanecem válidos e idôneos.
6. A técnica decisória adotada atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos defensivos, desde que explicitadas as razões da manutenção da custódia.
7. O fumus commissi delicti encontra-se configurado a partir do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar que atesta a natureza proscrita da substância apreendida e dos depoimentos colhidos, bastando, em sede cautelar, a presença de indícios suficientes de autoria.
8. Alegações relativas à fragilidade probatória, valoração de depoimentos de corréus, ausência de perícia em aparelho celular e demais controvérsias probatórias demandam dilação probatória e são insuscetíveis de exame na via estreita do habeas corpus.
9. O periculum libertatis está demonstrado de forma concreta na gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, superior a 8 kg de crack/cocaína, substância de alto potencial lesivo, indicando atuação habitual e risco efetivo à ordem pública.
10. A reincidência específica do paciente foi valorada de forma conjunta com as circunstâncias do fato atual, reforçando a periculosidade concreta do agente, sendo que a condição de foragido, com mandado de prisão em aberto à época do flagrante, reforça o juízo de necessidade da prisão cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: arts. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 310, § 2o, 311, 312, 313, I, 319 e 155 do CPP; art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 778.783/RN, Quinta Turma, DJe 14/12/2022; Súmula no 636 do STJ.